Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-77.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022556-77.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JENNIFER MARCIA SILVA COSTA - CPF: 038.325.641-01 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), A. M. S. C. (AGRAVADO), JENNIFER MARCIA SILVA COSTA - CPF: 038.325.641-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e reduziu os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto a agravante alega que o autor sucumbiu em maior parte do seu pedido, logo, entende que deve ser responsabilizado ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Eventualmente, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Alternativamente, requer que o valor dos honorários seja reduzido.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 76236970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reduziu os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante alega que o agravado sucumbiu em maior parte do seu pedido, logo, entende que deve ser responsabilizado ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Sem razão a agravante.

É que, embora a condenação se deu em valor inferior (R$ 1.350,00) do almejado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da seguradora, pois, a causa de pedir do autor foi integralmente atendida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a agravante.

Isso porque, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, a verba honorária corresponderia a apenas R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO -

VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No que tange ao pedido de redução do valor fixado (R$ 1.000,00), novamente, sem razão a seguradora agravante.

Isso porque, o
quantum
arbitrado, além de ser proporcional e razoável, também está em perfeita consonância com reiteradas decisões desta natureza proferida por esta Colenda Câmara.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021